Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO). POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. DEVIDO O PAGAMENTO DE IPTU. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. Não há inovação recursal quando o tema foi debatido na primeira instância. Preliminar rejeitada.
2. No caso, não se aplicam as normas da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). Os contratos foram celebrados em 2014 e 2015, antes da vigência da referida norma. Precedentes.
3. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
5. O STJ fixou entendimento no sentido de que é possível a retenção pelo promitente vendedor de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador. Na hipótese, correta a sentença que manteve o valor de 23% (vinte e três por cento) da quantia paga pelo consumidor, além de ter excluído a cobrança da taxa de fruição.
6. A fixação de taxa de fruição se revela indevida, já que não há prova de utilização efetiva do imóvel e, além disso, a taxa, após rescisão do contrato, ganha natureza de cláusula penal compensatória - com valor exorbitante.
7. A cláusula contratual por meio da qual foi feita a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos impostos relativos à posse do bem é plenamente válida, daí porque devem ser descontados do valor a ser restituído ao autor o montante relativo ao IPTU (em aberto ou pago pela ré) referente ao período no qual o autor estava na posse dos imóveis.
8. Cabível a aplicação do INPC sobre valores a serem devolvidos ao comprador, quando ausente previsão contratual específica acerca do índice de correção monetária incidente para o caso de rescisão do contrato a pedido do consumidor.
9. Preliminar rejeitada. Apelo do autor não provido e da ré parcialmente provido.